Tribunal: TJBA
Processo: 8019161-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019161-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO SOCORRO ROCHA GOES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO APÓS LONGO DECURSO TEMPORAL. SUPOSTA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO ENTE PÚBLICO. INSURGÊNCIA EXPRESSA. MÉRITO. BOA-FÉ DA ADMINISTRADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÉCADAS. BENEFÍCIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REGULARES. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inviável o reconhecimento da estabilização da tutela liminar quando inexistente previsão legal para sua incidência e demonstrada a inequívoca insurgência do ente público, consubstanciada na interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva.

2 - Configurada a boa-fé da servidora e a prolongada inércia administrativa, com instauração de processo revisional apenas após mais de quinze anos da aposentadoria municipal e dez anos da estadual, impõe-se o reconhecimento excepcional da decadência administrativa, em respeito à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas.

3 - Precedentes do STF e do TJBA.

4 - Apelação a que se nega provimento.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8019161-07.2021.8.05.0001
tendo como apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelado MARIA DO SOCORRO ROCHA GOES DA SILVA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.